Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007987-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDECIR BARROS ALBINO - CPF: 797.056.851-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –

MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

O prazo estipulado para o cumprimento da medida não se revela exíguo, pois a sua execução não exige maiores diligências.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007987-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

VALDECIR BARROS ALBINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” n. 1000494-85.2021.8.11.0111, proposta por
VALDECIR BARROS ALBINO
, que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar “
a SUSPENSÃO do desconto oriundo do Contrato n 01232713504480, no valor de R$ 160,00, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 4,47, descontadas 15 parcelas, bem como do contrato de n. 0123268397604, no valor de R$ 3.327,00 , a ser quitado em 26 parcelas de R$ 170,90, ficando até decisão final da presente causa ou até posterior deliberação deste Juízo
” (sic). E, determinou, ainda, a intimação da parte requerida, ora agravante, para cumprimento da decisão no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, o banco agravante expõe que na exordial da ação de origem o agravado alegou que “
desde o ano de 2020 percebeu diminuição do valor do seu benefício previdenciário, motivo pelo qual, compareceu no INSS e retirou extratos de consignados tomando conhecimento de dois descontos indevidos referentes aos contratos nos. Contrato de n. 01232713504480 - no valor de R$ 160,00 e Contrato de n. 0123268397604 - no valor de R$ 3.327,00. Informa que nunca realizou contrato de empréstimo consignado com o banco, ora Agravante
” (sic).

Primeiramente o recorrente aduz que a multa fixada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento da decisão recorrida é exorbitante e não deve ser mantida, pois no valor em que foi aplicada caracteriza o enriquecimento indevido da parte.

Argumenta que “
a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta
” (sic).

Ressalta que a decisão agravada deve ser reformada para que seja afastada a aplicação da multa ora fixada, ou caso não seja este o entendimento, que ela seja reduzida a fim de evitar o enriquecimento sem causa da agravada.

Em segundo lugar, assevera que o prazo para o cumprimento da determinação judicial é exíguo, pois nos 03 (três) dias não se mostra possível cumprir a determinação judicial.

Discorre, ainda, que o agravado visa se beneficiar com a ação de origem, com acréscimo do seu patrimônio, o que caracteriza “enriquecimento sem causa”.

Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzir o seu valor, bem como, fixar prazo razoável para cumprimento da medida (id. 86626488).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 21/05/2021, por esta Relatoria (id. 87808975).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a multa é devida, uma vez que os descontos foram realizados por conduta maliciosa do banco para obter vantagem injusta. Ressalta, ainda, que foram realizados descontos em duplicidade, de forma que foi exposto a situação de total impotência e angústia (id. 90853976).

Preparo recursal recolhido no Id. 86847497.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate é se é cabível ou não a fixação de multa diária em R$500,00 (quinhentos reais) para caso de descumprimento de medida liminar, a ser cumprida no prazo de 03 (três) dias.

Pois bem. A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC –
MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO
– PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.
A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo
”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – LIMITAÇÃO DE SESSÕES ABUSIVIDADE RECONHECIDA –
MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada”
(TJ-MT - AGR: 10018101520208110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, qual seja, 3 (três) dias, pois a sua execução não exige maiores diligências, uma vez que basta o acesso a conta bancária da parte recorrida para que se proceda à suspensão do desconto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO – MULTA COMINATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial
.”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021